Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a apelada, Romilda Pinheiro da Silva Almeida, em atenção ao assinalado pelo apelante acerca da subsistência de obrigação tributária exigível como condição para expedição de formal de partilha, noticiara o pagamento do aludido débito tributário, referente ao patrimônio ativo do espólio, então pendente de adimplemento1, acostando o respectivo comprovante de pagamento2. Destarte, antes de qualquer outro impulso, visando prestigiar a efetividade e a celeridade processuais e em compasso com o princípio da cooperação, notadamente em vista do já asseverado pelo Distrito Federal acerca da subsistência de interesse recursal, diga o apelante, em 05 (cinco) dias, sobre a efetiva quitação das pendências tributárias provenientes de bens integrantes do espólio, esclarecendo, assim, o seu eventual desinteresse na apreciação do apelo que interpusera, se realizada a pendência tributária. Expirado aludido prazo, retornem os autos conclusos, independentemente de manifestação do ente distrital. I. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 44102155, pág. 1. (fl. 258). 2 Documento de ID 44102157 (fl. 259).